Tribunal: TJSP
Processo: 0000161-85.2012.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Desapropriação de Imóvel Urbano
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Desapropriação – Município de Catanduva – Extinção do processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil – Ausência de pedido do réu, conforme exigido pelo artigo 485, § 6.o, do mesmo Código e Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça – Abandono da causa não caracterizado – Sentença anulada – Recurso provido, com determinação.